Tribunal: TJPA
Processo: 0800964-82.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800964-82.2022.8.14.0111

APELANTE/APELADO: JOSE ROBERTO DOS REIS CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E VENDA ILEGAL DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 273, §1º-B, V, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO.
TEMA 1003 DO STF E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. REFORMA QUE SE IMPÕE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 273, § 1º e §1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal, qualquer que seja a quantidade de medicamentos apreendidos, pois a conduta traz prejuízos efetivos à saúde pública. Precedentes.

2. No julgamento do RE n. 979.962, com repercussão geral (Tema 1.003), o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o preceito secundário, especificamente do inciso I, §1º-B, do art. 273 do Código Penal, determinando a repristinação do preceito secundário da norma.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça também pronunciou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1º-B, do Código Penal, tendo em conta a violação do princípio da proporcionalidade pelo legislador na fixação em abstrato da pena (AI no HC n. 239.363/PR, Corte Especial, DJe de 10/4/2015), passando a estender os efeitos da decisão a todos os núcleos do tipo.

4. Imperiosa a reforma da dosimetria da pena referente ao delito do art. 273 do CP, uma vez que em desacordo com os precedentes das Cortes Superiores.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a pena imposta ao recorrente, que fica concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 476 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
José Roberto dos Reis Castro
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito
do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 466 dias-multa;

- Pelo delito do art. 273, §1º B, inciso V do CP (venda de produto terapêutico medicinal), à pena de 10 anos de reclusão e 10 dias multa.

Reconhecido o concurso material, as penas foram somadas em 14 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 476 dias-multa.

Nas suas razões (ID – 14116522), a

defesa pediu a aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito do art.

273, §1º B, inciso V, do CP (venda de produto terapêutico medicinal) e, consequentemente, sua absolvição. Alternativamente, pede que a pena correspondente àquele delito seja reformada, sob o argumento de ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo
.

Consta da exordial acusatória (ID – 14116467):

“[...]
que, no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 16h, policiais civis incursionaram até o im
óvel do denunciado,
Bar do Chinoca, localizado na Comunidade Parque das Araras, zona rural de Ipixuna do Pará, em razão deste vender drogas do tipo “oxi” e “maconha”, sem possuir autorização para tanto, estando em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de expor à venda/ manter em depósito, medicamentos, de procedência ignorada, para fins de mercancia.
[...]
os policiais foram até o Bar, e após autorização de José Roberto, verificaram perto da janela, local em que ele havia colocado a mão, sendo encontrado um pedaço grande e outro pequeno de substância vulgarmente conhecida como “oxi” (princípio ativo da cocaína), pesando aproximadamente 110g.

Após ser questionado, José negou que tivesse mais substância no local, contudo, após os policiais pedirem apoio do cão farejador da Guarda Municipal, José entregou aos policiais mais 275g de drogas vulgarmente conhecida como “maconha”, tendo confessado a guarnição que estava vendendo drogas em seu bar.

Na ocasião, José Roberto relatou, ainda, que havia adquirido 120g de droga do tipo “oxi”, por R$ 3.000,00, que seria vendido de forma fracionada por R$6.000,00, já os 275g de droga do tipo “maconha”, adquiriu pelo valor de R$ 750,00, e seria vendida fracionada por R$ 1.500,00.

Ademais, os policiais encontraram no local R$ 568,30, em moedas, além de R$ 533,00, notas acentuadamente trocadas, totalizando o valor de R$ 1.101,30 reais.

Em continuidade as buscas no Bar, a guarnição encontrou, ainda, os seguintes medicamentos de procedência ignorada: 06 caixas de Tandene, 01 caixa de Ésio, 01 caixa de Tetramed, 02 caixas de Flucovil, 01 caixa de Resfenol, 01 caixa de Sedol e 01 caixa de Drenogrip, que também eram comercializados no Bar,
bem como José não possuía nenhuma documentação acerca da procedência dos fármacos.
[...]” (SIC)

São os fatos.

- DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

A defesa pede a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do recorrente, defendendo a pequena quantidade de medicamentos apreendidos na posse do apelante.

Ocorre que a jurisprudência se firmou no sentido de que é inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 273 do CP, qualquer que seja a quantidade de medicamentos apreendidos, pois a conduta traz prejuízos efetivos à saúde pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL
. ART. 273, § 1.º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O Tribunal de origem concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à comprovação da materialidade e autoria da conduta. A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 273, § 1.º e § 1.º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal, qualquer que seja a quantidade de medicamentos falsificados apreendidos.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.008.032/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Julgados: AgRg no REsp 2044314/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2023, DJe 17/08/2023; AgRg no AREsp 2008032/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2022, DJe 18/11/2022; AgRg no AREsp 1909408/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021; AgRg no REsp 1834716/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020; AgRg no AREsp 1674306/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020; AgRg no REsp 1819339/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020. (Vide Pesquisa Pronta)

Insta salientar que o juízo
o quo
, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório, concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à comprovação da materialidade e autoria da conduta imputada ao apelante por meio das provas orais colhidas em juízo e auto/termo de exibição e apreensão inserto no ID78130844, pág. 12.

Ademais, é prudente observar que o apelante, em juízo, perante o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou a prática delitiva dos crimes de tráfico de drogas e a posse dos medicamentos, que tinham como destino fins mercantis a terceiros.

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório é harmonioso e suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição.

- DA DOSIMETRIA:

A defesa alega que é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/1998 – reclusão de 10 a 15 anos – pois ofende o princípio da proporcionalidade, a exemplo do que já decidiu o STF na hipótese do §1º-B, inciso I, do referido tipo, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária.

Tem razão a defesa.

Com efeito, a Suprema Corte solidificou o entendimento no tema 1003 - discussão relativa à constitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, para aqueles que importam medicamento sem registro sanitário.

Eis a ementa do julgado:

(...) Tese de julgamento:
É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária
.

(RE 979962, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021)

Num segundo momento, a Corte Constitucional readequou a tese, para estender seus efeitos, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União, para estender os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98, aos demais núcleos típicos verbais a que se refere o art. 273, §1º-B, I, do Código Penal. Foi readequada a tese jurídica nos seguintes termos (tema 1.003 da repercussão geral):
"É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)", tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 2.6.2023 a 12.6.2023.

Redação da tese alterada no julgamento do RE 979962 ED, realizado em 13/06/2023.

O STJ vem aplicando a tese e estendendo seus efeitos a todos os núcleos previstos no art. 273 do CP, conforme se lê de recente julgado:

“(...)
já há declaração de inconstitucionalidade expressa do preceito secundário do tipo penal previsto nos incisos I e V do §1º-B do art. 273 do Código Penal
. Em relação ao inciso I, devido ao julgamento do RE n. 979.962 e,
em relação ao inciso V, em virtude da Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus n. 239.363/PR julgada pela Corte Especial do STJ
. Com relação aos demais incisos objeto de controvérsia, após uma análise mais aprofundada do tema, tenho que são acertadas as ponderações formuladas pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR no Habeas Corpus n. 739.791//SP, sobretudo porque não há como se negar que o tipo é misto alternativo, abrangendo condutas diversas com gravidade semelhante, pelo que
se a pena é reputada desproporcional em relação à conduta descrita em um dos incisos, o mesmo raciocínio deve autorizar o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena em relação aos demais incisos do tipo penal
.

De rigor, portanto, a repristinação do preceito secundário do art. 273, na sua redação original, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 979.962/RS.

Registro, por pertinente, que podem ser consultadas também as seguintes decisões monocráticas adotando esse mesmo entendimento: HC 772.713/MG, Rel. Des. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 02.02.23; AREsp 2.225.850/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 13/02/2023; AgRg no HC 748.487/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 20/12/2022; AREsp 2.249.172/SE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 07.12.22; HC 750.531/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 1º/09/2022. (...)” (destaques meus)

(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2352985 – DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, datado de 04/10/2023)

Assim, resta claro que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao entendimento firmado no
leading case
(RE 979.962/RS – Tema 1.003), reconhece
que a inconstitucionalidade do preceito secundário alcança todos os incisos do dispositivo em questão, haja vista a manutenção da relação desproporcional entre as condutas tipificadas e a sanção cominada
, devendo ser repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (mínima de 01 ano e máxima de 03 anos, e multa), nos termos do entendimento das Cortes Superiores.

Nessa esteira, merece reforma a sentença guerreada, para adequar a dosimetria da pena referente ao delito do art. 273 do CP aos termos da jurisprudência citada, o que passo a fazer.

O magistrado sentenciante afirmou não haver circunstância negativa do art. 59 do CP a ser considerada. Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Há atenuante da confissão, porém, incide a súm. 231/STJ.

Ausentes agravantes e causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação à dosimetria da sanção do delito de tráfico de drogas, o apelante não apresentou qualquer irresignação e não merecem reparo, permanecendo o
quantum
estipulado na decisão proferida pelo douto magistrado.

Assim, reconhecido o concurso material, fica o recorrente definitivamente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 476 (quatrocentos e setenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a pena imposta ao recorrente, que fica concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 476 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024